Tribunal: TJDFT
Processo: 0736900-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736900-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença em face da RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA. A decisão agravada, ao apreciar impugnação apresentada pelo exequente, acolheu integralmente os cálculos da contadoria judicial e declarou quitado o débito da executada, reconhecendo ainda pagamento a maior no valor de R$ 433.089,04 em favor do exequente. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 75740839): “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER executa quantia certa em desfavor do executado RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME. Ao ID 151034372, houve penhora dos valores devidos à Radial Administrativa Patrimonial Ltda em razão do contrato de realização para locação de 10 vagas de garagem no Edifício Rádio Center, devendo os valores serem transferidos para conta judicial vinculada ao juízo. Após a realização de diversos depósitos, a despacho de ID 231578143 remeteu os autos à contadoria para a apuração do valor do débito em aberto, considerando os pagamentos efetuados em juízo. A contadoria juntou aos autos o laudo de ID 233908737 em que apurou um valor pendente de pagamento de R$ 783.310,99, contudo, concluí que após, os abatimentos das quantias depositadas em juízo, ter o ocorrido depósitos a maior em favor do exequente no importe de R$ 433.089,04 (ID 233908736). As parte impugnaram os cálculos da contadoria, tendo a parte executada concordado com a contadoria em momento posterior, ficando pendente de análise apenas a impugnação do exequente. É o relatório. Decido. Ao contrário do que alegou a executada, os cálculos elaborados pela contadoria (ID 233908737/233908736) estão em conformidade com os critérios indicados, apurando-se o 'quantum debeatur'. Portanto, não procedem as alegações do exequente ao ID 234840046. Rejeito a impugnação de ID 234840046, considerando que os cálculos efetuados pela contadoria judicial seguiu estritamente as balizas indicadas por este juízo ao ID 231578143. Por consequência, acolho os cálculos da contadoria judicial de IDs 233908737 e 233908736, para estabelecer que foi integralmente quitado o débito do executado com o exequente. Na oportunidade, declaro a realização de pagamento a maior no importe de R$ 433.089,04 em favor do exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou não caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão.” O agravante sustenta que os cálculos elaborados pela contadoria são incompletos e manifestamente incorretos, pois não incluíram parcelas devidas que estavam abrangidas no título executivo. Quanto ao pedido liminar, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Sustenta a presença da plausibilidade jurídica, diante da homologação de cálculos que teriam ignorado parcelas expressamente devidas, e do perigo de dano grave, pois a manutenção da decisão poderia levar à liberação indevida de valores e à consolidação da quitação em favor da executada, com risco de enriquecimento sem causa e comprometimento da efetividade da execução. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de retificação dos cálculos, a inclusão das parcelas omitidas e o afastamento da declaração de pagamento a maior. Preparo recolhido (ID 75741997). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, não se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado. Embora o agravante sustente a ocorrência de equívocos nos cálculos homologados, a própria decisão agravada registrou que “os cálculos elaborados pela contadoria (ID 233908737/233908736) estão em conformidade com os critérios indicados, apurando-se o ‘quantum debeatur’”. Assim, há aparente aderência entre os parâmetros fixados e a apuração realizada pela contadoria judicial, sendo necessária maior dilação probatória e exame aprofundado do mérito para eventual modificação. Ressalte-se que a controvérsia envolve a análise detalhada de planilhas, períodos de inadimplência e interpretação da extensão do título executivo, questão que não pode ser dirimida de forma sumária. De outro lado, quanto ao alegado perigo da demora, não se verifica risco imediato de dano grave ou de difícil reparação. Os valores permanecem vinculados a processo judicial, submetidos a controle do juízo de origem. Assim, embora o agravante alegue risco de enriquecimento sem causa da parte executada, não há liberação imediata de quantias sem supervisão judicial. Ademais, consta dos autos de origem termo informando que, “...em cumprimento à Decisão exarada nos autos do Processo n. 0731513-67.2023.8.07.0001, em tramitação na 25a Vara Cível de Brasília, foi realizado o registro da PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, sobre eventuais créditos que pertençam ou venham a pertencer à RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME, no valor de R$ 679.989,69, sendo procedido o devido registro no sistema informatizado, para garantia do Juízo” (ID 246843744na origem). Tal medida reforça a inexistência de risco concreto de dilapidação patrimonial, afastando, assim, o alegado perigo da demora. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator